Tribunal: TJDFT
Processo: 0754246-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754246-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNBOX ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Funbox Entretenimento Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 221368292 do processo n. 0755808-37.2024.8.07.0001) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra Figueiredo &amp; Velloso Advogados Associados, indeferiu “o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da penhora dos créditos a que o Grupo AudioMix tenha a receber da empresa Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda ou outras empresas de venda de ingressos, pela bilheteria online dos ingressos do Festival Villa Mix”. Em suas razões recursais (ID 67477986), a agravante expõe que a tutela de urgência foi indeferida por ausência de probabilidade do direito alegado. Argumenta, contudo, que a decisão foi proferida com base em mera suposição, consistente no fato de que o executado Marcos, ao licenciar o uso da marca “Villa Mix” para a realização de evento pontual na cidade de São Paulo, já possuía ciência da execução em seu desfavor, pois foi citado por hora certa na semana anterior à assinatura do contrato. Defende, assim, inexistir “provas de que o Sr. Marcos teve ciência da ação de execução antes da realização da cessão, até porque, é cediço que a citação por hora certa é citação ficta, e, o que se verifica dos autos da execução é que, além de não ter sido o Executado que recebeu a citação, foi certificada a informação de que ele sequer poderia ser encontrado no local”. Aduz que a contraprestação para uso da marca – pagamento de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) – apenas se deu em 5/11/2024 porque a venda dos ingressos se iniciou em 7/10/2024 e o adimplemento ocorreu “no mês subsequente para garantir que a Agravante tivesse receita da bilheteria para fazer o pagamento da referida cessão”. Relata que, segundo contrato firmado, o pagamento poderia ocorrer até a data do evento, qual seja, 21/12/2024. Acresce que a divulgação do evento nas redes sociais da sociedade Audiomix “tão somente corrobora com o fato de que a cessão é pontual e os direitos de propriedade da marca permanecem em favor da LICENCIANTE”. Sustenta, ademais, não possuir vínculo societário nem fazer parte de grupo econômico com as sociedades empresárias e sócio executados nos autos n. 0730625-98.2023.8.07.0001. Argumenta, assim, ser parte ilegítima para sofrer atos constritivos nos autos executórios mencionados, pois é simples detentora dos direitos de uso temporário da marca “Villa Mix”. Subsidiariamente, afirma que a penhora de recebíveis deve se restringir ao valor da remuneração pelo uso pontual da marca, qual seja, a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, principalmente pelo fato de que é “da receita oriunda da bilheteria que a Agravante está obtendo os recursos necessários para custear as despesas relativas ao evento”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja a “suspensão da ordem de penhora da bilheteria virtual e determinação de depósito judicial, da renda dos ingressos negociados e recebidos pelas Prestadoras de Serviços EVENTIM e INGRESSE, relativamente ao show do artista ‘Post Malone’, que será realizado no dia 21/12/2024, bem como liberados todos os valores retidos indevidamente”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 67498767 e 67497154). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada (ID 221368292 de origem): (...) A execução a que se referem estes embargos foi ajuizada em 24/07/2023 pelo ora embargado Figueiredo &amp; Velloso Advogados Associados S/S contra Marcos Aurélio Santos de Araújo, Masa Participações Ltda, Agropecuária Morro Vermelho Ltda, Audiomix Agenciamento Artístico Ltda, Masa Societária SS Ltda, Villa Mix Festival e Ticmix Brasil Ltda. Em 02/12/2024 foi deferida a penhora dos créditos a que o Grupo AudioMix tenha a receber da empresa Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda, pela bilheteria online dos ingressos do Festival Villa Mix, até o limite do débito exequendo, R$ 778.106,48, conforme se observa na decisão de ID219446323 dos autos da execução. A decisão acolheu o pedido da exequente que fora formulado em 27/11/2024 na petição de ID219045657 daqueles autos, na qual constam diversas postagens na rede social do Grupo Audiomix do evento Villa Mix Festival que ocorrerá em 21/12/2024 em São Paulo. A embargante afirma que adquiriu mediante cessão onerosa os direitos de uso da marca de produção do Festival Villa Mix e está na iminência de sofrer os efeitos de uma constrição indevida. Vê-se que no ID221241708 foi juntado o Instrumento Particular de Licenciamento de Marca para Realização do Festival “Villa Mix”, tendo por licenciante Audiomix Eventos Ltda, CNPJ 17.800.968/0001-03, e por licenciada Funbox Entretenimento Ltda, tendo por objeto: “o licenciamento, pela LICENCIANTE à LICENCIADA, dos direitos de uso da marca registrada ‘VILLA MIX’, de titularidade exclusiva da LICENCIANTE, devidamente registrada e concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) sob o Processo no 902101706, para a realização de uma edição do festival ‘VILLA MIX’ na cidade de São Paulo, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2024, com participação confirmada do artista internacional ‘Post Malone’.” A contraprestação financeira pelo licenciamento foi de R$ 500.000,00 (cláusula 5.1), sendo a licenciada responsável por todas as atividades relacionadas à organização e execução do festival, incluindo a contratação de fornecedores, serviços e artistas, bem como pela obtenção das licenças e autorizações necessárias para a realização do evento (cláusula 9.1). Consta ainda do contrato a data de 02/09/2024, embora sem reconhecimento de firma ou sinal público de certificação da data de assinatura. Vê-se que a licenciante, Audiomix Eventos, não está dentre as empresas executadas, embora participe do Grupo Audiomix. Observa-se, de outra parte, que o pagamento da remuneração pelo licenciamento ocorreu apenas em 05/11/2024 mediante depósito do valor de R$ 500.000,00 em conta de titularidade de outra empresa, denominada Mix Forever Ltda, CNPJ 23.920.022/0001-75 (ID221241711), outra empresa do Grupo Audiomix que também não compõe o pólo passivo da execução. Em consulta ao CNPJ dessas empresas, vê-se que ambas têm o mesmo endereço, apenas salas de numeração diferente, mas sequenciais, ambas têm o mesmo objeto social e o mesmo sócio administrador, Sr. Marcos Aurélio Santos de Araújo e Masa Societária SS Ltda, ambos executados, o mesmo ocorrendo com as executadas Audiomix Agenciamento Artístico Ltda e Villa Mix Festival. A embargante afirma que está promovendo por si o evento e que não tem nenhuma relação com o Grupo Audiomix. Constam dos autos documentos relativos ao pedido de policiamento ostensivo (ID221241714), alvará de autorização para evento temporário (ID221241718), ajuizamento de ação contra o Estado de São Paulo visando autorização para venda de bebidas alcoólicas (ID221241721), ajuizamento de ação contra o Sindicato de Músicos Profissionais do Estado de São Paulo visando a suspensão de exigibilidade de taxa (ID221241723), carta convite aos representantes do artista Post Malone (ID221241725), contrato de prestação de serviços com a empresa Eventim para venda on line de ingressos (ID221241729), contratos de apresentação artística (ID221241731 e ID221241735) e contrato de prestação de serviços de produção técnica e relações públicas (ID221241737 e ID221241740). Todos os contratos forma firmados pela embargante e se relacionam ao evento a ser realizado dia 21/12/2024. Embora tenha firmado com a embargante contrato de licenciamento em 02/09/2024 pela empresa Audiomix Eventos, o Sr. Marcos Aurélio Santos de Araújo, executado no feito a que se referem estes autos, fora citado por ora certa em diligência realizada nas datas de 29/08/2024, 04/09/2024 e 05/09/2024 (ID213137864, pág. 125, dos autos da execução), sendo certo que o Sr. Marcos Aurélio já tinha pleno conhecimento da execução antes mesmo de sua citação formal, já que a empresa Masa Participações Ltda, de sua titularidade, fora citada em 16/08/2024 (ID207768562 dos autos da execução). Vê-se, assim, que quando o Sr. Marcos Aurélio firmou o contrato de licenciamento, já tinha ele pleno conhecimento da existência da execução. Ademais, observa-se que os executados ajuizaram embargos em 23/10/2024 (processo n.o 0746390-75.2024.8.07.0001), antes do recebimento do valor de R$ 500.000,00 pelo licenciamento, o que só ocorreu em 05/11/2024 (ID221241711). O fato de o Grupo Audiomix divulgar em sua rede social Instagram o evento que será promovido pela empresa Funbox (ID219045657 dos autos da execução), indica haver alguma relação ou interesse do grupo executado no evento, para além do licenciamento já concedido e pelo qual já fora remunerado, até mesmo porque não lhe resulta tal obrigação do contrato de licenciamento firmado. Assim, muito embora não haja nos autos nenhuma vinculação formal da empresa autora com o grupo em questão, é prematuro concluir a inexistência total de qualquer vínculo antes do regular contraditório. Ademais, a suspensão dos efeitos da penhora dos créditos decorrentes da bilheteria do evento é irreversível, de modo que sua concessão encontra óbice no art. 300, §3o do CPC, já que se trata de um único evento, ao passo em que, eventual valor penhorado, acaso demonstrada sua titularidade pela embargante, pode ser restituído imediatamente, assim que completo o contraditório. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da penhora dos créditos a que o Grupo AudioMix tenha a receber da empresa Eventim Brasil São Paulo Sistemas e Serviços de Ingressos Ltda ou outras empresas de venda de ingressos, pela bilheteria online dos ingressos do Festival Villa Mix. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. A agravante, Funbox Entretenimento Ltda., firmou contrato de licenciamento de marca para realização do evento “Villa Mix” com a Audiomix Eventos Ltda., figurando esta como licenciante (ID origem 221241708). Apesar de ausente reconhecimento de firma ou sinal público de autenticação da data de assinatura do contrato, consta que o instrumento contratual foi assinado em 2/9/2024. Acerca da inclusão da licenciante no grupo econômico do qual faz parte os executados na execução de referência, pontuou acertadamente o Juízo de origem: (...) Vê-se que a licenciante, Audiomix Eventos, não está dentre as empresas executadas, embora participe do Grupo Audiomix. Observa-se, de outra parte, que o pagamento da remuneração pelo licenciamento ocorreu apenas em 05/11/2024 mediante depósito do valor de R$ 500.000,00 em conta de titularidade de outra empresa, denominada Mix Forever Ltda, CNPJ 23.920.022/0001-75 (ID221241711), outra empresa do Grupo Audiomix que também não compõe o pólo passivo da execução. Em consulta ao CNPJ dessas empresas, vê-se que ambas têm o mesmo endereço, apenas salas de numeração diferente, mas sequenciais, ambas têm o mesmo objeto social e o mesmo sócio administrador, Sr. Marcos Aurélio Santos de Araújo e Masa Societária SS Ltda, ambos executados, o mesmo ocorrendo com as executadas Audiomix Agenciamento Artístico Ltda e Villa Mix Festival. (...) Registra-se que o senhor Marcos Aurélio Santos de Araújo, representante da licenciante e sócio executado das sociedades constantes no polo passivo nos autos da execução de referência, foi citado por hora certa naqueles autos após diligências realizadas em 29/08/2024, 04/09/2024 e 05/09/2024 (ID 213137864, pág. 125, dos autos da execução). A isso, soma-se o fato de que a sociedade Masa Participações Ltda., da qual o senhor Marcos também é sócio, foi citada anteriormente, no dia 16/8/2024 (ID 207768562 dos autos da execução). A conclusão a que se chega, ao menos nesse momento processual, é a de que o senhor Marcos Aurélio possuía conhecimento da existência da execução quando firmou o contrato de licenciamento de marca. Ademais, como mencionado com exatidão pelo Juízo de origem, “os executados ajuizaram embargos em 23/10/2024 (processo n.o 0746390-75.2024.8.07.0001), antes do recebimento do valor de R$ 500.000,00 pelo licenciamento, o que só ocorreu em 05/11/2024 (ID221241711)”. A reforçar a possível existência de um grupo econômico entre a agravante e as executadas, é irretocável, a princípio, a constatação declinada na decisão agravada, no sentido de que “O fato de o Grupo Audiomix divulgar em sua rede social Instagram o evento que será promovido pela empresa Funbox (ID219045657 dos autos da execução), indica haver alguma relação ou interesse do grupo executado no evento, para além do licenciamento já concedido e pelo qual já fora remunerado, até mesmo porque não lhe resulta tal obrigação do contrato de licenciamento firmado”. Sob essa perspectiva, há indícios da existência de grupo de econômico entre as partes e infirmar tal conclusão demanda aprofundada análise probatória, incabível nesse momento. Nessa linha, julgados deste Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do CPC). 2.1. O art. 677 do CPC, por sua vez, dispõe que, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. 2.2. O art. 678 do CPC, por seu turno, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. (...) 3. No caso concreto, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, haja vista a pretensão decorrente do processo de cumprimento de sentença do qual decorreu os embargos de terceiro da origem, não restando presente, in casu, a indispensável comprovação do direito requerido. (...). 4. Com efeito, diante da ausência de provas suficientes da aquisição do bem móvel em favor da agravante, não se mostra viável a desconstituição da penhora realizada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1854536, 0700940-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) (...) 3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte (...) necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440175, 0714542-44.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DA EMBARGANTE QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, FOI PENHORADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO COMPANHEIRO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO BEM NÃO COMPROVADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Na falta de elementos de convicção relativos à titularidade do domínio sobre o bem objeto de penhora, que não permitem, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte embargante e demandam maior aprofundamento probatório e força argumentativa de maior consistência para evidenciar sua juridicidade, mostra-se correta a decisão proferida que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no intuito de se retirar a constrição de penhora, visto que se faz necessária maior dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354462, 0706969-86.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 21/07/2021.) Veja-se, ainda, que a suspensão da penhora dos créditos consistiria em medida irreversível, principalmente porque o licenciamento da marca ocorreu para realização de evento único, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Por outro lado, caso o agravante se consagre vencedor, a quantia eventualmente penhorada poderá ser levantada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora